Tribunal: TJES
Processo: 5000006-19.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000006-19.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JOSE DA SILVA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1951381).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANTONIO JOSE DA SILV
A
,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve falha na prestação dos serviços da recorrida;
d)
que ocorreram movimentações indevidas sem seu consentimento;
e)
que a recorrida admitiu que a transação foi efetivada sem autorização do recorrente;
f)
que a recorrida deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo recorrente;
g)
que faz jus aos danos morais;
h)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse (ID. 1951339).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços pela recorrida, e em caso positivo, se tal situação enseja danos morais.

A sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob a fundamentação de que o recorrente não comprovou suas alegações.

Na contramão, o recorrente aduz que houve falha na prestação dos serviços da parte recorrida, pois ocorreram movimentações indevidas em sua conta bancária sem seu consentimento, situação que enseja os danos extrapatrimoniais.

Contudo, razão não assiste ao recorrente, pois acertou o Juízo
a quo
em julgar improcedentes os pedidos da inicial, visto que não se incubiu do ônus que lhe recaía.

O recorrente aduz que teria sido informado pela recorrida que valores foram depositados equivocadamente em sua conta bancária, tendo posteriormente, revertido tal importância depositada erroneamente na conta poupança do recorrente para conta de terceira pessoa.

Ocorre que, não há conteúdo probatório suficiente de que os valores foram depositados em favor do recorrente, a fim de comprovar que ele seria o real beneficiário de tal importância.

A alegação de suposta transferência de valores sem sua anuência ou autorização, resta prejudicada, pois somente a afirmação de que os valores foram retirados da sua conta bancária e transferidos a terceiro, sem sua autorização, não é suficiente para caracterizar a condenação por danos morais.

Nessa esteira, ausente a comprovação que os valores foram depositados em favor do recorrente, situação que poderia caracterizar a falha na prestação dos serviços da recorrida, tenho que os valores foram depositados de maneira equivocada na conta bancária do recorrente, tendo a recorrida somente reparado um equívoco interno.

FInalmente, não há conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente, especialmente porque o mero descumprimento contratual, sem a efetiva comprovação do abalo moral, não enseja dano moral indenizável, restando incólume a sentença do Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS SEM CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM DEPOSITADOS EM FAVOR DO AUTOR PARA AFASTAR O ALEGADO EQUÍVOCO INTERNO DA RÉ. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.